Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-40.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018025-40.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA - CPF: 308.137.308-56 (RECORRIDO), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS - PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR 04/1990
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

O artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1017025-40.2020.8.11.0041 impetrado por
NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA

contra ato praticado pelo
Gerente de Movimentação e Monitoramento e a Superintendente de Gestão de Pessoas, “
a fim de determinar que o impetrado conceda, imediatamente, a licença-maternidade da impetrante pelo período de cento e oitenta (180) dias, contados do nascimento do filho da impetrante (28/02/2020), sem prejuízo de sua remuneração, em conformidade com o art. 235 da Lei Complementar Estadual 04/1990, sob pena de fixação de multa diária”
.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando

a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID

84253954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1017025-40.2020.8.11.0041 impetrado por
NAIRA CRISTINA PINHEIRO DA ROCHA
contra ato praticado pelo
Gerente de Movimentação e Monitoramento e a Superintendente de Gestão de Pessoas, “
a fim de determinar que o impetrado conceda, imediatamente, a licença-maternidade da impetrante pelo período de cento e oitenta (180) dias, contados do nascimento do filho da impetrante (28/02/2020), sem prejuízo de sua remuneração, em conformidade com o art. 235 da Lei Complementar Estadual 04/1990, sob pena de fixação de multa diária”
.

Extrai-se dos autos que a impetrante, requereu licença maternidade, após o nascimento do seu filho, em 28/02/2020, mas que somente fora concedido o período de 120 (cento e vinte) dias, de 28/02/2020 até 26/06/2020, a despeito da legislação estadual concernente a matéria.

Assim,
ingressou com Mandado de Segurança para que fosse concedida a licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, que foi concedida pelo Juízo
a quo
.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É sabido que o benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3º, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Em análise perfunctória, convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade o direito subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235: Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica”.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante, possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021